Tribunal: TJDFT
Processo: 0712018-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. ÔNUS PROBATÓRIO. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. Existindo posicionamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o caso concreto, caberia ao recorrente trazer aos autos elementos novos que sustentassem o deferimento da medida liminar, ônus do qual não se desincumbiu. A tutela antecipada não pode ser concedida se não restarem demonstrados, de plano, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.